Tribunal: TJDFT
Processo: 0742734-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO. NOTA FISCAL. ASSINATURA. RITO PROCESSUAL ADEQUADO PARA A COBRANÇA DO DÉBITO
1. A duplicata sem aceite devidamente protestada, acompanhada de nota fiscal eletrônica de venda de mercadorias, com assinatura do recibo de entrega são documentos hábeis para instruir a Ação Monitória, revelando-se prova escrita suficiente para comprovar a existência do débito cobrado na demanda. Inteligência do artigo 700 do CPC/15.
2. Na ação monitória fundada em duplicatas, incumbe ao réu comprovar a ocorrência de fraude nas assinaturas apostas nos comprovantes de entrega/recebimento apresentados pelo autor, o que não ocorreu na espécie.
3. Apelação conhecida e não provida.